Tribunal: TJDFT
Processo: 0701151-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701151-02.2021.8.07.0018 RECORRENTE: BIASOTTO &amp; CIA LTDA - EPP, WACKY IMPORTAÇÃO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 34149619, admitiu o recurso extraordinário interposto por BIASOTTO &amp; CIA LTDA – EPP e OUTROS. O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no RE 1.287.019 (Tema 1.093) (ID 35217819). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, não se vislumbra o enquadramento da matéria em debate neste processo àquela discutida no precedente do Tema 1.093. Isso porque, os recorrentes, por não terem sido alcançados pelos efeitos prospectivos da decisão paradigmática (mandado de segurança impetrado em 2/3/2021), questionam a possibilidade de o DISTRITO FEDERAL cobrar o ICMS-DIFAL em relação ao exercício financeiro de 2022, mesmo que não editada lei complementar que venha a disciplinar a matéria. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019